Tribunal: TJES
Processo: 5003157-67.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003157-67.2025.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ATILA LOHAN NASCIMENTO DE ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5003157-67.2025.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ATILA LOHAN NASCIMENTO DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JONILTON TEIXEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (ARTS. 121 E 278 C/C 14, II, CP). PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE TRÂNSITO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL POR INGESTÃO DE ENTORPECENTES E PRIVAÇÃO DE SONO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio simples e do crime de fabricação ou venda de substância nociva à saúde (art. 121,
caput
, e art. 278, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal). Conforme a acusação, o condutor, após participar de festa prolongada com uso de substâncias entorpecentes ("loló" e "haxixe") e privação de sono, invadiu a contramão em rodovia federal, colidindo frontalmente com outro veículo. A defesa busca a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 2º, CTB), alegando ausência de
animus necandi
e ocorrência de culpa inconsciente por exaustão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) definir se
existem indícios suficientes de dolo eventual decorrentes da condução de veículo sob efeito de entorpecentes e exaustão física;
(II) estabelecer se
a tese de desclassificação para crime culposo pode ser acolhida sumariamente quando o acervo probatório sugere a assunção do risco;
(III) verificar se
deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri diante da incerteza sobre o elemento subjetivo do tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e os indícios de autoria repousam nos laudos de lesão corporal, no boletim de acidente de trânsito e na prova oral colhida.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, dispensando o rigor do convencimento absoluto necessário para a condenação.

A ingestão confessa de substâncias entorpecentes aliada à privação voluntária de sono antes de assumir a direção em rodovia federal sinaliza, em tese, a indiferença do agente em relação ao resultado letal.

O dolo eventual caracteriza-se quando o agente, embora não deseje o resultado diretamente, antevê a possibilidade de sua ocorrência e aceita o risco, agindo com desvalor pelo bem jurídico.

A desclassificação do delito nesta fase processual exige prova cristalina e estreme de dúvidas da ausência de dolo, o que não se verifica diante das circunstâncias fáticas narradas.

Vigora na fase de pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais incertezas sobre o
animus
do agente devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A condução de veículo automotor em condições psicofísicas adversas, como exaustão extrema e ingestão de entorpecentes, constitui indício suficiente de dolo eventual para fins de pronúncia.

Na fase de prelibação, a dúvida sobre a ocorrência de dolo eventual ou culpa consciente resolve-se em favor da sociedade, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A desclassificação para crime culposo de trânsito na fase de pronúncia somente é admitida quando a ausência de intenção for comprovada de plano e de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121,
caput
, 278 e 14, II; Código de Processo Penal, art. 413; Código de Trânsito Brasileiro, art. 303, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 030140154375, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5003157-67.2025.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ATILA LOHAN NASCIMENTO DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JONILTON TEIXEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ATILA LOHAN NASCIMENTO DE ALMEIDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes definidos no artigo 121,
caput
, e artigo 278, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a inicial que, por volta de 11h30min do dia 27 de setembro de 2020, na BR-101, altura do KM 308,8, no município de Viana/ES, o recorrente conduzia o veículo Honda Civic, placas MSG-6116, ocasião em que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo GM Classic, placas OYD-4398, conduzido pela vítima Jonilton Teixeira.

Segundo a exordial, o acusado assumiu o risco de causar a morte das vítimas ao dirigir em alta velocidade e realizar manobras proibidas após fazer uso de substâncias entorpecentes e permanecer acordado durante festa "rave".

No recurso, a defesa busca a desclassificação da infração penal para o crime previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta ausência de
animus necandi
e afirma que os fatos decorreram de culpa inconsciente, consubstanciada em exaustão e cochilo ao volante, sem aceitação do resultado letal.

O Ministério Público Estadual e o Assistente de Acusação apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento da insurgência, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, pugna pelo conhecimento e negação de provimento ao recurso.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por laudos de lesão corporal, boletim de acidente de trânsito e auto de apreensão.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos colhidos e da própria dinâmica do sinistro, restando incontroversa a condução do veículo pelo recorrente e a invasão da faixa contrária.

Nesta fase processual, vige juízo de prelibação, limitado à verificação da admissibilidade da acusação sem incursão profunda no mérito, tarefa reservada ao Conselho de Sentença.

A desclassificação pretendida somente autoriza-se quando a ausência de dolo for cristalina e estreme de dúvidas, o que não ocorre na hipótese vertente.

No caso focado, o conjunto probatório indica que o recorrente participou de evento festivo prolongado, com privação de sono e ingestão confessa de substâncias entorpecentes, especificamente "loló" e "haxixe".

Assim, a decisão de assumir direção de veículo em rodovia federal sob tais condições psicofísicas adversas, culminando em colisão frontal violenta após invasão de contramão, permite, em tese, reconhecimento do dolo eventual.

Como é sabido, o dolo eventual configura-se quando agente, embora não deseje diretamente o resultado, antevê possibilidade de sua ocorrência e aceita risco, agindo com indiferença perante o bem jurídico tutelado.

A alegação defensiva de mero cochilo por exaustão não afasta, de plano, a assunção do risco; ao contrário, reforça ciência das limitações para condução segura.

Portanto, a existência de indícios de que o acusado agiu com dolo eventual impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Havendo incerteza sobre o elemento subjetivo — se culpa consciente ou dolo eventual —, prevalece nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

Portanto, a decisão recorrida mostra-se fundamentada de forma adequada, limitando-se a apontar requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal sem excesso de linguagem, preservando imparcialidade dos jurados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.